Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701043-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDA: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO NO SERASA. PERMANÊNCIA APÓS RESCISÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora a inscrição no cadastro de inadimplentes do Serasa tenha sido inicialmente regular, inexiste justificativa aceitável para a demora, por cinco meses, na efetivação da baixa após o trânsito em julgado de sentença que decretou a rescisão dos contratos de compra e venda de imóveis e a devolução dos valores pagos à adquirente, tornando inexistente o débito. 2. Além de não ter havido inércia da adquirente em promover o cumprimento de sentença, é certo que a sentença já devia ter sido cumprida administrativamente pela Terracap, quanto à baixa das anotações que se tornaram indevidas, não sendo tolerável a argumentação tendente à relativizar a obrigatoriedade do acatamento às decisões judiciais definitivas. A instauração de cumprimento de sentença, embora esteja disponível ao litigante vencedor para dar efetividade à coisa julgada, não se constitui como critério para aferir a cogência do comando contido na sentença, cujo descumprimento sujeita o responsável à reparação dos danos advindos de sua omissão ilegal. 3. A manutenção de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa. Jurisprudência pacífica. 4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Sendo corretamente sopesados tais critérios na sentença recorrida, e observada a gravidade do dano decorrente do número de anotações e elevado valor da suposta dívida, impõe-se a sua manutenção. 5. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque a inscrição da empresa recorrida no rol dos maus pagadores foi legítima e, inexistindo ato ilícito, não há dano a ser reparado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 186 e 927, ambos do CCB. Isso porque a aferição da existência de danos morais indenizáveis demanda aprofundado reexame de provas, o que é obstado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no REsp 1850735/RO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015